Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-02.2019.8.11.0044
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário. Conforme dispõe a Lei Municipal nº 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores. 2- Da mesma forma, o enunciado nº 16/1ª TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. Precedentes. (STJ – 5ª T - REsp n. 485.853/RS – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/4/2005 - DJ 9/5/2005 - p. 451). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000220-02.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDELICE DA SILVA BARREIRA - CPF: 550.543.821-00 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025